Tribunal: STF
Processo: RE 1004516
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-06-22
Data de publicação: 2018-06-22

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Processual. Não atendimento dos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência. Jurisprudência firmada na Corte no sentido do acórdão embargado. Ausência de similitude fática e jurídica. Não cabimento dos embargos de divergência. Precedentes. 



    1. À luz do art. 332 do RISTF, não são cabíveis os embargos divergentes quando o posicionamento do Plenário ou de ambas as Turmas se encontrar firmado na mesma direção da decisão embargada. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 609.381/GO, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tema nº 480, julgado sob a sistemática da repercussão geral, assentou que o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 



    3. O julgado desencadeador dos embargos de divergência, no qual se negou provimento ao agravo regimental interposto, reafirmou a remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal sobre a matéria. 



    4. A ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado obsta o seguimento do recurso de embargos de divergência. 



    5. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).